Tribunal: STF
Processo: RE 572110
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EX-TERRITÓRIO DO AMAPÁ. TRANSFORMAÇÃO EM ESTADO. VÍNCULO. DISCUSSÃO. SÚMULA 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual assentou a incidência da Súmula 279 do STF e a ausência de violação constitucional direta.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vício do art. 1.022 do CPC.



    3. Insiste-se, nos presentes embargos, que a aplicação da Súmula 279 implicou a existência de omissões e contradições para a solução da controvérsia.



    III. Razão de decidir



    4. O acórdão embargado foi claro ao consignar que as questões trazidas pelo recorrente, relativas ao desfazimento de vínculos de servidores do ex-Território do Amapá e as respectivas consequências da nulidade proferida na origem, demandam o reexame de fatos e provas, a atrair a aplicação da Súmula 279 do STF.



    5. Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso em tela.



    6. Ademais, o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração rejeitados.